Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-26.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000447-26.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEORGE BARBOSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE CORIBE. ALEGADO ERRO NA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. VENCIMENTO BÁSICO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CÁLCULO DO PERCENTUAL DE PROGRESSÃO SOBRE O NÍVEL SALARIAL ANTECEDENTE. VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMOS POSTERIORES. ART. 37, XIV, DA CF. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A pretensão autoral para a incorporação em cada nível de progressão funcional do nível salarial anterior não encontra amparo na Lei Municipal 652/2016, e nos seus anexos.

2. De tais dispositivos legais extrai a inequívoca interpretação de que as faixas de vencimentos definidas para cada nível são calculados mediante aplicação de percentuais simples sobre um único vencimento base. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000447-26.2020.8.05.0068
, em que figuram como apelantes GEORGE BARBOSA SANTOS e outros e como apelado o MUNICIPIO DE CORIBE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator